Tribunal: TJPA
Processo: 0003761-48.2014.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão julgador: RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2021-02-08

Ementa:
EMENTA: APELA??O CRIMINAL. ROUBO QUALIFICADO PELO USO DE ARMA BRANCA. RECURSO DO MINIST?RIO P?BLICO. PEDIDO DE REFORMA DA SENTEN?A CONDENAT?RIA PARA AFASTAR O CRIME DE ROUBO SOB A FORMA TENTADA E RECONHECER SUA CONSUMA??O PELA APLICA??O DA TEORIA DA APPREHENSIO. S?MULA 582 DO STJ. PROVIMENTO. PEDIDO DE NOVA DOSIMETRIA DA PENA, POR VIOLA??O DA S?MULA 231 DO STJ. PROVIMENTO. ADVENTO DA LEI 13.964/2019 NO CURSO DO PROCESSO, ALTERANDO O C?DIGO PENAL NO QUE TANGE AO CRIME DE ROUBO PELO USO DE ARMA BRANCA. INCID?NCIA DA LEX MITIOR NO VERTENTE CASO.1- De acordo com a s?mula 582 do STJ, o crime de roubo ? consumado com a inversa?o da posse do bem mediante emprego de viole?ncia ou grave ameac?a, ainda que por breve tempo e em seguida a? perseguic?a?o imediata ao agente e recuperac?a?o da coisa roubada, sendo prescindi?vel a posse mansa e paci?fica ou desvigiada. 2- In casu, a materialidade e a autoria restaram comprovadas pelos depoimentos da v?tima e testemunha, somados ? confiss?o do apelado em ju?zo, havendo harmonia com os demais elementos de certeza dos autos. N?o h? de se falar, portanto, em forma tentada no caso, face o conjunto probat?rio existente nos autos. 3- Em raz?o da recente altera??o legislativa ocorrida no C?digo Penal Brasileiro, com o advento da lei 13.964/2019, imp?e-se a readequa??o, de of?cio, do fato ao tipo penal, impondo-se, dessa forma, a realiza??o de nova dosimetria da pena nos autos.4- Nota-se, por fim, que a pena arbitrada na reprimenda ficou aqu?m do m?nimo previsto no preceito secund?rio do tipo penal pelo fato de ter incidido, em determinado momento, circunst?ncia atenuante abaixo da pena-base, contrariando assim a decis?o proferida no RE 597270 QO-RG do STF, julgado sob o regime da repercuss?o geral (Tema n.158/STF), em que se firmou a tese de que o juiz n?o pode fixar pena abaixo do m?nimo legal, ante a exist?ncia de circunst?ncia atenuante. Nesse mesmo sentido, disp?e a S?mula 231 do STJ: ?a incid?ncia de circunst?ncia atenuante n?o pode conduzir ? redu??o da pena abaixo do m?nimo legal?. Urge, portanto, se fazer nova dosimetria no caso sub examine.RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTEN?A REFORMADA.

Inteiro teor:
ACÓRDÃO
APELAÇÃO PENAL
PROCESSO Nº 0003761-48.2014.8.14.0401
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
APELADO: CARLOS ALEXANDRE SACRAMENTO FURTADO
ADVOGADO: GERALDO ROLIM TAVARES JUNIOR - DEFENSOR PÚBLICO
PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA
RELATOR: RAIMUNDO HOLANDA REIS
EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO QUALIFICADO PELO USO DE ARMA BRANCA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO
.
PEDIDO DE REFORMA DA SENTENÇA CONDENATÓRIA PARA AFASTAR O CRIME DE ROUBO SOB A FORMA TENTADA E RECONHECER SUA CONSUMAÇÃO PELA APLICAÇÃO DA TEORIA DA
APPREHENSIO
.

SÚMULA 582 DO STJ
. PROVIMENTO
.
PEDIDO DE NOVA DOSIMETRIA DA PENA, POR VIOLAÇÃO DA SÚMULA 231 DO STJ.
PROVIMENTO.
ADVENTO DA LEI 13.964/2019 NO CURSO DO PROCESSO, ALTERANDO O CÓDIGO PENAL NO QUE TANGE AO CRIME DE ROUBO PELO USO DE ARMA BRANCA. INCIDÊNCIA DA LEX MITIOR NO VERTENTE CASO.
1-

De acordo com a súmula 582 do STJ, o crime de roubo é consumado
com a inversa¿o
da posse do bem mediante emprego de viole¿ncia ou grave ameac¿
a, ainda que por breve tempo e em seguida a¿ perseguic
¿
a¿o imediata ao agente e recuperac
¿
a¿o da coisa roubada, sendo prescindi¿vel a posse mansa e paci¿fica ou desvigiada.

2-

In casu,
a materialidade e a autoria restaram comprovadas pelos depoimentos da vítima e testemunha, somados à confissão do apelado em juízo, havendo harmonia com os demais elementos de certeza dos autos. Não há de se falar, portanto, em forma tentada no caso, face o conjunto probatório existente nos autos.
3-

Em razão da recente alteração legislativa ocorrida no Código Penal Brasileiro, com o advento da lei 13.964/2019, impõe-se a readequação, de ofício, do fato ao tipo penal, impondo-se, dessa forma, a realização de nova dosimetria da pena nos autos.
4-

Nota-se, por fim, que a pena arbitrada na reprimenda ficou aquém do mínimo previsto no preceito secundário do tipo penal pelo fato de ter incidido, em determinado momento, circunstância atenuante abaixo da pena-base, contrariando assim a decisão proferida no RE 597270 QO-RG do STF, julgado sob o regime da repercussão geral (Tema n.158/STF), em que se firmou a tese de que o juiz não pode fixar pena abaixo do mínimo legal, ante a existência de circunstância atenuante. Nesse mesmo sentido, dispõe a Súmula 231 do STJ:
¿a incidência de circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal¿.
Urge, portanto, se fazer nova dosimetria no caso
sub examine.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Penal, da Comarca da Capital, acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Trata-se de
Apelação Penal
interposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
contra a sentença prolatada pelo MM. Juízo da 7ª Vara Criminal de Belém

(fls. 77/90), que condenou
CARLOS ALEXANDRE SACRAMENTO FURTADO
, ora apelado, à pena de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, mais 10 (dez) dias-multa, a ser cumprida em regime inicialmente aberto, pela prática do crime previsto no
art. 157, §2º, I, c/c art. 14, II, do Código Penal.

Segundo a peça acusatória (fls.02/03), no dia 28/06/2013, por volta das 13hs15min, o apelado entrou no transporte coletivo, linha Icoaraci/Cidade Nova, retirou uma grande faca de inox da cintura, anunciou o assalto e subtraiu os aparelhos celulares de três passageiros. Em seguida, ordenou ao motorista que parasse o ônibus e empreendeu fuga. Porém, as vítimas acionaram uma viatura da polícia que passava exatamente naquele momento pelo local, o que resultou na perseguição do apelado e, consequentemente, em sua prisão. Em seu poder, foram encontrados a arma utilizada no crime e os pertences das vítimas.

À vista disso, o Ministério Público denunciou o apelado como incurso nas sanções punitivas do art. 157, §2º, I, do Código Penal.

A denúncia foi recebida em 16/04/2014 (fl.08). Devidamente citada, a Defensoria Pública ofertou resposta à acusação (fl.17).

Após regular instrução processual, o magistrado singular julgou parcialmente procedente a denúncia, condenando o apelado pelo crime descrito no art. 157, §2º, I, c/c art. 14, II, do Código Penal, fixando a pena de 02 (dois) anos, 06 (seis) meses de reclusão, mais 10 (dez) dias-multa, a ser cumprido em regime inicial aberto.

Inconformado, o Ministério Público interpôs o presente recurso (fls.91/97). Em suas razões, sustentou que a sentença reconheceu a materialidade e a autoria do delito, mas considerou a prática do crime sob a modalidade tentada por acreditar que o apelado não teria conseguido ter a posse mansa e pacífica da
res furtiva
, haja vista ter sido preso logo após o cometimento da prática criminosa. Afirma que tal decisão contraria o posicionamento da jurisprudência atual das Cortes Superiores sobre o tema, assim como o enunciado sumular n. 582 do Superior Tribunal de Justiça. Além disso, pleiteou nova dosimetria da pena, em razão de ter sido arbitrada abaixo do mínimo legal, o que é vedado pelo sistema jurídico brasileiro. Desta forma, requereu o conhecimento do recurso e o seu provimento, a fim de reformar a sentença penal condenatória no tocante às ilegalidades apontadas.

Em sede de contrarrazões, a defesa postulou o não provimento do apelo (fls. 101/107).

Distribuídos os autos a minha relatoria, determinei sua remessa à Procuradoria de Justiça
.

Instado a se manifestar, o Procurador de Justiça Hezedequias Mesquita da Costa opinou pelo conhecimento e provimento do recurso às fls. 119/125.

É o relatório.
V O T O

O recurso foi interposto em consonância com os pressupostos e condições para sua admissibilidade, especialmente no que diz respeito ao seu cabimento e tempestividade. Portanto, dele conheço.

Por não haver questões preliminares a serem apreciadas,
passo à análise do mérito recursal.

Observo, inicialmente, que a pretensão recursal postula a reforma da sentença para que seja reconhecida a consumação do crime de roubo, na forma do art. 157, §2º, I, do Código Penal, conforme descrito na denúncia (fls.02/03), por força de entendimento jurisprudencial e sumular do Superior Tribunal de Justiça, em que basta a verificação de que o agente tenha tido a posse da
res furtiva
, quando cessada a clandestinidade ou violência, ainda que retomada, em seguida, a perseguição imediata, para que se configure o crime em questão. Do mesmo modo, questiona a dosimetria da pena, a qual teria sido feita em desacordo com o ordenamento jurídico, em razão da pena arbitrada ter sido fixada aquém do mínimo legal.

Compulsando os autos,
adianto, desde logo, que as razões do recorrente merecem prosperar,
devendo a sentença penal condenatória sofrer reparos nos limites da fundamentação a seguir exposta.

Analisando o contexto fático-probatório dos autos, verifico que a autoria e a materialidade do delito restam sobejamente demonstradas no caso concreto, pois os depoimentos, em juízo, da vítima e da testemunha de acusação, somados à confissão judicial do réu e aos autos de apresentação e apreensão de objeto e de entrega, constante às fls. 05, 25, 27 e 29 do inquérito policial apenso, atestam o cometimento do crime.

De modo a evitar tautologia, transcrevo, como fundamento, parte da sentença exarada pelo magistrado singular, por conter o equacionamento da matéria com a análise dos fatos ocorridos e depoimentos prestados, relevantes ao desiderato da questão:
A vítima Edjane Kelly Carvalho da Silva relatou em juízo que o acusado sacou sua faca e passou a retirar os celulares dos passageiros dentro do coletivo, tendo ele, então, descido do veículo, quando passou a ser perseguido por uma viatura policial que trafegava pelo local, acionada pelos passageiros e populares aos gritos.
Explicou que o denunciado foi detido alguns metros do lugar do crime e que a res furtiva foi recuperada, confirmando, ainda, que ele é realmente o autor do delito do qual foi vítima.
Interrogado o acusado confessou a prática delitiva, enfatizando que foi detido logo após descer do coletivo.
Em cautelosa análise dos elementos probatórios que constam dos autos não há dúvidas de que o denunciado, mediante grave ameaça, subtraiu os aparelhos celulares das vítimas no interior do coletivo.

Pela leitura do fragmento extraído da sentença condenatória, torna-se nítido o conjunto probatório formado acerca da existência do delito e da autoria, imputada ao apelado, cabendo avaliar, neste momento, tão somente se o fato ocorreu sob a forma tentada ou não.

Sobre o assunto, o Superior Tribunal de Justiça

editou a súmula 582, que dispõe o seguinte:
¿consuma-se o crime de roubo com a inversa¿o da posse do bem mediante emprego de viole
¿ncia ou grave ameac¿
a, ainda que por breve tempo e em seguida a¿ perseguic
¿
a¿o imediata ao agente e recuperac
¿
a¿o da coisa roubada, sendo prescindi¿vel a posse mansa e paci¿fica ou desvigiada¿.

Como se pode ver, a Corte Cidadã posicionou-se a favor da teoria da
apprehensio
(
amotio
), para a qual
¿a consumac¿
a¿o ocorre no momento em que a coisa subtrai¿da passa
ao poder do agente, ainda que por breve espac¿
o de tempo, mesmo que o sujeito seja logo perseguido pela poli¿cia ou pela vi¿tima. Quando se diz que a coisa passou para o poder do agente, isso significa que houve a inversa¿o da posse. Por isso, ela e¿ tambe¿m conhecida como teoria da inversa¿o da posse. Vale ressaltar que o crime se consuma mesmo que o agente na¿o fique com a posse mansa e paci¿fica
do bem
. A coisa e¿ retirada da esfera de disponibilidade da vi¿tima (inversa¿o da posse), mas na¿o e¿ necessa¿rio que saia da esfera de vigila
¿
ncia da vi¿tima (na¿o se exige que o agente tenha posse desvigiada do bem)¿
,
segundo as lições do jurista Márcio André Lopes Cavalcante
1
.

A propósito, esse também é o entendimento do Supremo Tribunal Federal, que nos extratos dos julgados abaixo colacionados assim tem entendido:
¿Para a consumac¿
a¿o do crime de roubo, basta a inversa¿o da posse da coisa subtrai¿da, sendo desnecessa¿ria que ela se de
¿
de forma mansa e paci¿fica, como argumenta a impetrante¿.
(STF. 2a Turma. HC 100.189/SP, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe 16/4/2010).
E¿ prescindi¿vel, par
a a consumac¿
a¿o do roubo, que o agente consiga a posse tranqu
¿
ila da coisa subtrai¿da, mesmo que perseguido e preso por policiais logo apo¿s o fato.
(STF. 2a Turma. HC 91.154/SP, Rel. Min. Joaquim Barbosa, DJe 19/12/2008).
Esta Corte tem entendimento fir
mado no sentido de que a prisa¿o do agente, ocorrida logo apo¿s a subtrac
¿
a¿o da coisa furtada, ainda sob a vigila
¿
ncia da vi¿tima ou de terceira pessoa, na¿o descaracteriza a consumac
¿
a¿o do crime de roubo.
(STF. 1a Turma. HC 94.406/SP, Rel. Min. Menezes Direito, DJe 05/09/2008).

Com base nesse contexto, e atento às alterações recentes ocorridas no Código Penal (Lei 13.964/2019), notadamente aquela referente à qualificadora pelo uso de arma branca no crime de roubo, tipo penal que se amolda perfeitamente à situação fática abordada nos autos, entendo que o crime de roubo foi consumado, devendo o apelado ser responsabilizado pelas sanções punitivas previstas no art. 157, § 2º, VII, do Código Penal, em respeito à incidência da
novatio legis in mellius
ou
lex mitior
no caso
sub examine,
expresso no § único do art. 2º, do Código Penal.

Uma vez definida a responsabilização penal do recorrido,
passo à análise da dosimetria da pena feita na sentença guerreada.

Conforme sumariado acima, o apelado foi condenado à pena de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, e 10 (dez) dias-multa, a ser cumprido em regime inicialmente aberto, pela prática do crime previsto no art. 157, §2º, I, c/c art. 14, II, do Código Penal.

Compulsando o r. decisum lançado aos autos, noto que o juízo
a quo
, na primeira fase, aplicou a pena-base em seu patamar mínimo de 04 (quatro) anos, mesmo tendo considerando o vetor ¿circunstância¿ desfavorável ao apelado. Na segunda fase da dosimetria, a pena foi reduzida em 03 (três) meses, por conta da atenuante de confissão espontânea, o que impôs um lapso temporal de 03 (três) anos e 09 (nove) meses de reclusão naquele momento. Em seguida, o magistrado considerou o crime cometido sob a modalidade tentada, razão pela qual diminuiu a pena pela metade, passando a dosá-la em 01 (um) ano, 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias. Por fim, na terceira - e última - fase, considerou a majorante insculpida no inciso I, do §2º, do art. 157 do CP, razão pela qual aumentou a pena em 1/3 (um terço), o que resultou na pena concreta e definitiva de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Sem muito esforço, nota-se que a pena arbitrada na reprimenda está aquém do mínimo previsto no preceito secundário do tipo penal, contrariando assim o ordenamento jurídico brasileiro em vigor. De acordo com o Supremo Tribunal Federal, o juiz não pode fixar pena abaixo do mínimo legal, ante a existência de alguma circunstância atenuante. Este assunto, inclusive, foi decidido em sede de repercussão geral (RE 597270 QO-RG, Tema n.158/STF), ementado da seguinte forma:
EMENTA: AÇÃO PENAL. Sentença. Condenação. Pena privativa de liberdade. Fixação abaixo do mínimo legal. Inadmissibilidade. Existência apenas de atenuante ou atenuantes genéricas, não de causa especial de redução. Aplicação da pena mínima. Jurisprudência reafirmada, repercussão geral reconhecida e recurso extraordinário improvido. Aplicação do art. 543-B, § 3º, do CPC. Circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal. (RE 597270 QO-RG, Relator(a): CEZAR PELUSO, Tribunal Pleno, julgado em 26/03/2009, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-104 DIVULG 04-06-2009 PUBLIC 05-06-2009 EMENT VOL-02363-11 PP-02257 LEXSTF v. 31, n. 366, 2009, p. 445-458)

No mesmo sentido, a Súmula 231 do STJ dispõe que
¿a incidência de circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.¿

Firme em tais razões, acolho o pedido do apelante em proceder com nova dosimetria da pena, face o
error in iudicando
da decisão judicial vergastada.

Sob o influxo do efeito devolutivo da sentença, com base no artigo 68 do Código Penal, procederei à nova dosimetria da pena privativa de liberdade do apelante nos seguintes termos:

Pelo ângulo das circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Repressivo Pátrio, cumpre estipular a pena-base necessária e suficiente para a reprovação e prevenção da infração penal em enfoque.

1ª Fase

Quanto à
culpabilidade
, à vista dos elementos disponíveis nos autos, entendo que o comportamento do agente não desbordou do grau de censurabilidade comum ao tipo penal em julgamento neste caso penal, desse modo, a circunstância judicial examinada merece valoração neutra.

Sobre os
antecedentes criminais
, embora o apelado possua sentença penal condenatória no processo n. 0016075-26.2014.8140401, perante a 8ª Vara Criminal de Belém, a data do fato é posterior ao que ora se apura, não tendo, portanto, o condão de antecedente criminal e a capacidade de influir como circunstância negativa no presente caso. Assim, mantém-se sua valoração neutra.

Acerca da
conduta social
do agente, mantenho a avaliação proferida na sentença condenatória, por ter o apelado um profissional liberal, qual seja, ambulante, o que demonstra interesse em buscar recurso próprios ao seu sustento e ao de sua família. Por esse motivo, valoro tal circunstância de modo favorável.

Por inexistir nos autos qualquer elemento plausível para aferição da
personalidade
do agente, valoro esse vetor de forma neutra.

Quanto aos
motivos do crime
, estes consistem no apelo de obtenção de lucro fácil, o qual já é punido pela própria tipicidade e previsão do delito, pela natureza dos crimes cometidos contra o patrimônio. Assim, imperiosa a valoração neutra da circunstância judicial epigrafada.

As
circunstâncias do crime
merecem ser, neste caso, consideradas negativas, face o cometimento do delito no interior de um transporte coletivo, causando pânico a uma série de pessoas. Essa situação representa maior periculosidade da conduta, se comparado com roubo praticado em local aberto, como bem avaliou o magistrado de primeiro grau em sua decisão. Desta forma, considero-a negativa.

Em relação às
consequências do crime
, sabe-se que os bens subtraídos foram todos devolvidos às respectivas vítimas, motivo pelo qual merece valoração neutra.

O
comportamento da vítima
em nada colaborou à prática do delito, razão pela qual procedo à valoração neutra desta circunstância judicial.

À vista das circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, analisadas individualmente, fixo a pena-base acima do mínimo legal, ou seja, em
04 anos e 09 meses
, dado a valoração negativa da circunstância judicial referente às circunstâncias do crime.

A título de esclarecimento, por remanescer circunstância judicial desfavorável ao apelado, a pena-base pode ser definida acima do mínimo legal, com base no entendimento firmado na Súmula de nº 23 deste Egrégio Tribunal.

2ª fase:

Não fora reconhecida a incidência de circunstâncias agravantes a serem ponderadas,
no entanto, há a atenuante de confissão espontânea, em razão do réu ter admitido os fatos imputados a si como verdadeiros na fase da instrução processual, servindo tal atitude para formação da convicção ora motivada da pena. Assim, aplico a fração de 1/6 (um sexto) para diminuição da reprimenda, em virtude da incidência do art. 65, III, d do Código Penal e com base na jurisprudência desta Corte de Justiça
2
, restando a pena fixada, nesta fase intermediária, em
03 anos, 11 meses e 15 dias.

3a fase:

Não há causa de diminuição de pena. Todavia, considerando que o apelante praticou o crime com emprego de arma branca, aumento a pena em 1/3. Deste modo, a pena em concreto estabelecida é de
05 (cinco) anos e 02 (dois) meses e 23 (vinte e três) dias.

Por fim, verifico que o preceito secundário impõe a aplicação de pena de multa. Como se sabe, a pena de multa deve ser aplicada em exata simetria à pena privativa de liberdade imposta. Assim, pela proporção utilizada na dosimetria da pena, condeno o apelante ao
pagamento de 15 (quinze) dias-multa
, respeitando-se o valor arbitrado anteriormente na sentença penal de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos, em observância ao art. 49 do CP.

Fixo o regime inicial semiaberto
para cumprimento da pena privativa de liberdade, nos termos do que determina o artigo, 33, §2º, b, do CP.

Ante o exposto, verificando que o processo tramitou sob o rito processual adequado, bem como não houve qualquer nulidade decorrente de violação de princípios constitucionais tais como contraditório e ampla defesa, basilares do devido processo legal,
conheço do recurso e dou-lhe provimento
, esclarecendo, nesta oportunidade, que o quantum das penas privativa de liberdade e multa restaram alteradas, face as impropriedades detectadas no presente julgado.

Este julgamento foi presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

Belém/PA, 09 de dezembro de 2020.
Desembargador RAIMUNDO HOLANDA REIS
Relator

1
Ver em
https://dizerodireitodotnet.files.wordpress.com/2016/11/sc3bamula-582-stj.pdf

2

TJ/PA, Acórdão No 144.948, Rela. Desa. Vera Araújo de Souza, publicação em 16/04/15; TJ/PA, Acórdão No 123.013, Des. Rel. Milton Nobre, publicação em 14/08/13.